Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em que se buscar sanar vício de omissão e realizar prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
4. No caso, não se verifica o vício apontado visto que houve análise das provas acostadas aos autos.
5. A pretensão da Recorrente é a reforma da decisão embargada invocando entendimento que lhe é favorável, mas que não foi o adotado por ocasião do julgamento do recurso.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC.
7. A regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores.
III. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC”
__________
Dispositivos legais: art. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3, do CPC.
Jurisprudência: AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021